Tribunal: TJDFT
Processo: 0744608-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0744608-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: WALDIR BELISARIO DOS SANTOS JUNIOR, SILVANA CAREN RODRIGUES D E S P A C H O Antes da apreciação do pedido de antecipação da tutela recursal, intimem-se os agravados para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestem-se sobre os documentos acostados no ID 52513519, que indicam a existência de intimação pessoal dos devedores no âmbito extrajudicial. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator